Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721036-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CURI FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47252352) interposto por BANCO DO BRASIL S/A ante decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, processo número 0744258-16.2022.8.07.0001, determinou a intimação do Agravante para que junte nos autos os extratos das cédulas de crédito rural firmados com o Agravado, no prazo de 05 dias, sob pena de busca e apreensão e posterior estipulação de multa, à luz do que foi decidido pelo STJ no bojo do Tema 1000 (ID 156904639 dos autos de origem). Confira-se Entendo que o caso não atrai a aplicação da legislação consumerista, dado que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário para a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. No que concerne à suposta ausência de documentos, alegada como falta de demonstração do interesse de agir, a cédula de crédito rural é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, sendo a eventual ausência de pagamento questão de mérito desta liquidação. O BB realmente tem o dever de guarda dos documentos em questão durante o período do prazo prescricional, que se interrompeu com a citação na ação civil pública que ora se visa liquidar, não tendo havido ainda formação de coisa julgada na fase de conhecimento e, por isso, sequer começou a correr o prazo prescricional para liquidação ou cumprimento de sentença. Relativamente ao litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central, não é possível acolher a tese, uma vez que a condenação entre todos os réus (BB, BACEN e União) foi solidária, o que implica a possibilidade de o autor exigir a totalidade da dívida de quem ele quiser. Por isso, também deve ser rechaçada a alegada competência da Justiça Federal, pois somente competente para o julgamento de casos que correspondam às hipóteses do art. 109, CF, o que não se observa nos autos já que o autor é pessoa física e o réu, sociedade de economia mista, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Ainda que assim não fosse, o chamamento ao processo se aplica somente à fase de conhecimento, porque a sua razão de ser é precisamente a constituição de título que permita ao devedor-réu a execução da cota parte dos demais. O objetivo dessa intervenção de terceiros não é discutir o valor da dívida, mas, sim, quem responde por ela, o que é sempre decidido em fase de conhecimento, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aliás, o CPC foi explícito nas hipóteses em que a intervenção de terceiros cabe em qualquer fase do processo (por exemplo, art. 134, acerca da desconsideração da personalidade jurídica), não havendo disposição semelhante em relação ao chamamento ao processo. Ademais, fazer o chamamento ao processo nesta fase seria somente instituir uma forma transversa de litisconsórcio necessário, em que o devedor obrigaria o credor a executar a todos, o que contraria a própria natureza da dívida solidária. Concluindo esse tópico, a simples possibilidade de o codevedor exercer o direito de regresso não lhe dá o direito de exigir a presença dos demais, exclusivamente para que todos possam debater o valor do débito. Se o devedor incluído no polo passivo negligenciar alguma tese defensiva importante, arcará com as consequências do fato, pagando mais do que os demais. Por outro lado, se expuser todas as teses adequadamente, o valor pago por ele vinculará os outros devedores quanto ao ressarcimento da cota parte de cada um. O Banco também alega que os abatimentos oriundos de securitização, indenização PRO-AGRO, abatimentos negociais etc. devem ser levados em consideração, no momento da realização dos cálculos. Na verdade, esses eventos são irrelevantes, exatamente em razão do que alegado pelo banco no parágrafo anterior. Só importa o que o autor efetivamente pagou, nos termos esclarecidos nos EDcl no REsp 1.319.232. Portanto, dentre todos os lançamentos nos extratos, só serão computados nos cálculos aqueles que efetivamente significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. Quanto aos cálculos, em que pesem as alegações do autor, há que se concordar com a requerida de que não se trata de simples cálculo aritmético, pois é necessário apreciar a eventual incidência de IPC em abril de 1990, além de prováveis lançamentos de diferenças decorrentes de adequação e correção monetária (Lei 8.088/1990), bem como efetiva liquidação da operação como fator de redução do diferencial do Plano Collor. Todavia, há que se pontuar que já é de amplo e notório conhecimento o fato de que o Banco possui sim acesso aos extratos microfilmados referentes às operações vinculadas às cédulas de crédito rural, mesmo porque possui a obrigação legal de guardá-los, por força do que dispõe a resolução BACEN 913/84. Portanto, antes de deferir a produção da prova pericial, intime-se o Banco para que junte nos autos os referidos extratos no prazo de 05 dias, sob pena de busca e apreensão e posterior estipulação de multa, à luz do que foi decidido pelo STJ no bojo do Tema 1000. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que: (i) o Agravado propôs a presente ação buscando a liquidação da sentença consubstanciada na Ação Civil Pública n. 000846528.1994.4.01.3400, ajuizada perante a 3a Vara Federal de Brasília; (ii) o Juízo de origem rejeitou as suas teses de inépcia da inicial, litisconsórcio passivo necessário e competência da Justiça Federal, tendo, por conseguinte, determinado a apresentação dos extratos originais, sob pena de busca e apreensão, bem como imputação de multa ao ora recorrente; (iii) no caso dos autos, está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio; (iv) não é razoável permitir que o Agravante sofra a lesão, pois o prosseguimento da pretensão ao contrário do afirmado pelo Agravado, pode acarretar a prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente; (v) de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo; (v) a prescrição do direito de exibição do documento requerido, visto que a parte Agravada pretende ela apresente documentos referente a negócio jurídico firmado há mais de 20 anos; (vi) os extratos SLIPS XER apresentados são válidos, pois são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital, realizada de forma fidedigna. Trata-se de documentos idôneos que gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da Instituição financeira, que inclusive se sujeita a fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica; (vii) inadequadas a possibilidade de cominação de multa por descumprimento da decisão para exibição dos documentos, e da determinação de eventual busca e apreensão dos documentos; (viii) o Banco do Brasil, ao corrigir a conta da parte autora, utilizou índices estipulados pelo Governo Federal, por ordem deste e do Banco Central do Brasil, tudo em decorrência de seus normativos legais. Assim, a titularidade para a execução desses créditos passou a ser da união Federal cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre esses valores; (ix) o único legitimado a responder pelo diferencial do Plano Collor incluídas nas dívidas cedidas deve ser a própria União, o que torna o Banco do Brasil S. A. parte passiva ilegítima a integrar a pretensão deduzida pelo Autor; (x) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário. Isto porque o Banco do Brasil, ao corrigir a conta da parte autora, utilizou índices estipulados pelo Governo Federal, fazendo-o por conta e ordem do dele e do Banco Central do Brasil, tudo em decorrência de seus normativos legais. Suscita: (i) a sua ilegitimidade passiva ad causam; (ii) a incompetência da justiça estadual; (iii) a formação de litisconsórcio passivo necessário. Ao final pede: (i) a revogação da decisão que prevê a possibilidade de fixação de multa por descumprimento e busca e apreensão de documentos, nos termos aqui já demonstrados; (ii) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. devendo ser este excluído do polo passivo da demanda, extinguindo-se o feito, na forma da norma do art. 485, inc. VI, do CPC; (iii) que seja declinada a competência para processar e julgar esta demanda à Justiça Federal, ante ao inconteste interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil, seja por que condenados solidariamente ao Banco do Brasil no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, seja por que suportarão os efeitos de eventual condenação do Banco do Brasil em futura ação regressiva; (iv) que seja determinada a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da presente demanda nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, com deslocamento de competência para Justiça Federal conforme demonstrado em tópico específico. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 47253360 e 47253361). DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 47252352) interposto por BANCO DO BRASIL S/A ante decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, processo número 0744258-16.2022.8.07.0001, determinou a intimação do Agravante para que junte nos autos os extratos das cédulas de crédito rural firmados com o Agravado, no prazo de 05 dias, sob pena de busca e apreensão e posterior estipulação de multa, à luz do que foi decidido pelo STJ no bojo do Tema 1.000 (ID 156904639 dos autos de origem). A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem como do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, por agora, em sede de cognição sumária, a pretensão deduzida. Isso porque, o Agravante não evidenciou ambos os requisitos da tutela, apenas, sustentando genericamente, que sofrerá lesão grave e de difícil reparação com o prosseguimento do feito, pois ele estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Não obstante as cédulas de crédito rural números 88/01646-4 e 89/01267-4 tenham sido firmadas nos anos de 1989 e 1990, respectivamente, o prazo prescricional relacionado a direitos pessoais vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, no ano de 1994. Diante da aludida interrupção do prazo prescricional, ao contrário do que tenta fazer crer o Agravante, verifica-se o dever do Recorrente de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Convém salientar que não houve o trânsito em julgado da sentença exarada na mencionada Ação Civil Pública, razão pela qual não se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva relativa às diferenças decorrentes de irregularidades na aplicação de índice de correção monetária no mês de março de 1990. De todo modo, a instituição financeira Agravante não se encontra desonerada de manter em arquivo os documentos necessários para viabilizar a liquidação provisória visando apurar o valor cobrado a maior nas cédulas de crédito rural celebrada pelas partes litigantes. Em casos análogos, esta Corte de Justiça vem perfilhando o entendimento de que incumbe à instituição bancária apresentar os documentos necessários à realização dos cálculos, de modo a viabilizar a instauração do cumprimento de sentença, consoante se pode observar dos julgados a seguir transcritos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S.A. DOCUMENTOS RELACIONADOS À CÉDULA RURAL. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E PAGAMENTO DOS CUSTOS DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. 1. De acordo com o artigo 320 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor instruir a Petição Inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. A Ação Civil Pública objeto do presente Cumprimento Provisório Sentença Coletiva reporta-se a contratos firmados há mais de vinte anos com o réu, o qual tinha ciência da necessidade de armazenar os referidos documentos para eventual cumprimento da obrigação, diante da possibilidade de recálculo dos respectivos débitos na forma discriminada no título judicial. 3. Tem-se admitido a determinação para que o Banco traga aos autos os documentos necessários para a realização dos cálculos e consequente fixação do valor devido, em virtude da impossibilidade de os autores, por meios próprios, efetivarem a apuração do montante perseguido. 4. Nos termos do Recurso Especial 1.349.453/MS, a necessidade de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, são requisitos prévios específicos para a propositura de Ação Cautelar de exibição de documentos bancários. 5. No caso dos autos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do ônus da prova à luz das particularidades do caso, da excessiva dificuldade em cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre elas e desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, em observância ao artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Logo, não há razão para condicionar a propositura da demanda a existência prévia de requerimento administrativo junto ao Banco do Brasil com vistas a obter os documentos relacionados às Cédulas de Crédito Rural, devendo ser dado prosseguimento ao feito, com a determinação para que a instituição financeira apresente a documentação requerida referente às cédulas rurais emitidas no final da década de 80, já que minimamente comprovada a existência do título e a condição de substituído. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1400244, 07215868220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. 1. O juiz pode determinar a exibição e/ou apresentação de documento em poder das partes e de terceiros, nos termos da legislação processual vigente. 2. A distribuição dinâmica dos ônus probantes, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, garante que a produção de provas poderá ser atribuída à parte que possuir melhores condições de realizá-la, dando eficácia à justiça e real proteção ao direito material. 3. No caso em análise, pendente o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.0008514-1, não configurada a alegada prescrição da pretensão do credor em ter acesso a documentos essenciais, tendo em vista o prazo prescricional vintenário, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1366892, 07192004820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifos nossos] A toda evidência, encontra-se desarrazoada a alegação do Apelante, ao afirmar que não estaria mais obrigado a manter sob sua guarda os documentos relacionados às cédulas de crédito rural apontadas pelo Agravado. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente ao efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo Agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensada as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023 16:53:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador